Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-71.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001224-71.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS SALES - CPF: 411.591.361-49 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - COBRANÇAS EM DUPLICIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza cobranças em duplicidade na folha de pagamento do consumidor e via boleto bancário.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001224-71.2022.8.11.0011

Apelante
: Banco Daycoval S/A

Apelado
: Carlos Sales

2a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Daycoval S/A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito c/c Indenização Por Danos Morais, movida por
Carlos Sales
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para: a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado em discussão; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo/evento danoso; c) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; e d) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 194469202): Afirma que não ocorreu duplicidade de pagamento, ao argumento de as parcelas referentes a outubro e novembro de 2020 estavam em inadimplência e foram descontadas após o vencimento normal, em dezembro/2020 e em janeiro/2021. Defende que não há valores a serem restituídos, já que não se trata de cobrança indevida.

Sustenta a ausência de defeito na prestação do serviço e a inexistência de ato ilícito e afirma que não houve fraude, já que o autor desfrutou dos valores concedidos pelo banco.

Alega que é caso de reforma da sentença recorrida, sob o fundamento de impossibilidade de devolução de valores pela instituição bancária. Subsidiariamente, requer seja afastada a determinação de restituição em dobro, por ausência de litigância de má-fé por parte do banco.

Entende que é caso de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano e requer a redução do montante indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 194469206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide gira em torno de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, no valor de R$ 20.832,46, a ser quitado em 96 prestações mensais de R$ 410,13.

O autor propôs a ação com o objetivo de ser reembolsado pela cobrança em dobro relativa a duas prestações do pacto, relativas a dezembro/2020 e janeiro/2021, ao argumento de que teria realizado o pagamento das referidas parcelas via boleto bancário encaminhado pela instituição bancária por
e-mail.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o montante indenizatório e afastar a determinação para restituição simples e em dobro dos valores descontados.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de seu holerite que comprovam os descontos em sua folha de pagamento das prestações referentes a outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021, todas no valor de R$ 410,13, além de comprovante de pagamento e o respectivo boleto bancário no 30.546.348, datado de 17.02.2021, no valor de R$ 738,24, além de fotos da tela do celular com os registros das cobranças realizadas pelo apelante nos dias 8, 11, 22, 23 e 24 de fevereiro (Id. 194468295 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha alegado o pagamento em atraso das prestações de outubro e novembro de 2020, respectivamente em 29.12.2020 e 22.01.2021, não desconstituiu a documentação apresentada pelo autor, que comprovou a realização dos descontos em folha nos referidos meses (Id. 194469202).

No ponto, salienta-se que do “Demonstrativo de operação” apresentado pelo banco (Id. 194469167), consta o pagamento de todas as prestações do ano de 2020 por meio de débito em folha de pagamento e sem saldo devedor.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica que teria gerado as cobranças em duplicidade nos meses de outubro e novembro de 2020, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência do débito discutido, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou cobranças em duplicidade do autor, por meio de boleto e descontos na folha de pagamento.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano
moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
valor
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já que fixada em valor abaixo da média (R$ 5.000,00).

Por outro lado, o banco requerido requer seja afastada a condenação à restituição em dobro.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores e determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024